Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de reconhecimento de grupo econômico de fato. Pedido de tutela cautelar que afasta a autonomia empresarial. Pressupostos não demonstrados. Necessidade de dilação probatória.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com o objetivo de concessão de tutela cautelar para reconhecer grupo econômico de fato e afastar parte da autonomia empresarial.
II. Questão em discussão
2. Análise se há o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar.
III. Razões de decidir
3. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O reconhecimento de grupo econômico de fato, quando o contrato social elenca outro conjunto societário, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
5. A questão demandada necessita de instrução processual, com o exercício do contraditório, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911453, 07247043020248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1911466, 07064752220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.